Tribunal: STF
Processo: ARE 1271326
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São João do Meriti – SISPUSBA e o Prefeito e a Prefeitura Municipal de São João da Barra interpõem agravo de instrumento contra a decisão que não admitiu recursos extraordinários, com fundamento nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, assentados em contrariedade aos arts. 37, § 2º e 39, da Constituição Federal, bem como 19, do ADCT.
    Insurgem-se, no apelo extremo, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 30, § 1°, da Lei municipal n° 209, de 04 de abril de 2012, do Município de São João da Barra, estabelecendo que "os servidores abrangidos por essa Lei e que atualmente sejam regidos pelo regime celetista passam automaticamente para o regime estatutário, ficando os respectivos empregos públicos transformados em cargos públicos". Preliminares de incompetência deste TJRJ e de prejudicialidade externa que se rejeitam. Transposição automática dos servidores do regime celetista para o estatutário: violação dos princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade, eficiência, do concurso público e interesse coletivo, provocando desigualdade injustificada, em contrariedade à Constituição (CF/88, art. 37, caput, 1 e II, c/c CE/89, art. 77, II). Vício material configurado. Precedentes. Procedência do pleito declaratório de inconstitucionalidade. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, restou assim ementado:
    AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. 
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA – SISPUSBA. 
    CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA E OUTRO. 
    ART. 30, § 1º, DA LEI Nº 209/2012 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    É o relatório.
    Decido:
    Inicialmente, corrija-se a autuação do processo, para incluir o Prefeito Municipal de São João da Barra e a Prefeitura Municipal de São João da Barra como recorrentes neste processo. 
    Quanto ao mais, tem-se que a irresignação não merece prosperar.
    Esta Suprema Corte de há muito já decidiu que a transposição automática do regime celetista para o estatutário é inconstitucional, quando diga respeito a trabalhadores admitidos sem prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido, a ADI nº 1.150/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/98, cuja ementa é parcialmente reproduzida abaixo:
    “(...)
    – Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT.”
    Assim, o regime previamente regulamentado pela CLT, de trabalhadores não concursados, não se altera com a superveniência de legislação local que o transforma automaticamente para estatutário, por ofensa aos arts. 37, inc. II, da Constituição Federal, e 19, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pelo ilustre Ministro Moreira Alves, no precedente supra referido:
    “(...)
    Esse dispositivo não distingue, para os efeitos da transposição decorrente da implantação do regime jurídico único, os concursados dos não concursados, razão porque, tendo em vista a exigência do artigo 37, II, da Carta Magna, e do § 1º do artigo 19 de seu ADCT, é de se dar ao texto em causa exegese conforme à Constituição, para excluir da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante o concurso a que aludem os referidos dispositivos constitucionais.”
    O acórdão recorrido está em sintonia com essa orientação, fato a acarretar a rejeição dos apelos extremos em face dele deduzidos.
    Ante o exposto, conheço dos agravos, para negar provimento ao recursos (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente